Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RÉU PRESO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA A UMA DAS VARAS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Havendo réu preso, aplica-se a vedação expressa do art. 8o da Lei 9.099/1995, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, do mesmo diploma legal, em razão da incompetência absoluta superveniente decorrente da prisão da ré.
3. Ante a ausência de previsão legal específica na Lei 9.099/1995, inviável a remessa dos autos à Vara Cível.
4. O reconhecimento da incompetência não autoriza a redistribuição dos autos, sob pena de violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.
5. A utilização de jurisprudência inexistente em peça processual anexada aos autos é conduta que viola a lealdade processual e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. (Acórdão 2051591, 0732776-21.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025)
6. A autora em seu recurso citou julgado com teor alterado, configurando-se, pois, a alteração da verdade dos fatos e falseamento do contexto jurídico. Nestes casos, é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. Fixo o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente condenada por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.